Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-88.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS PELO JUIZ. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, I, e 330, IV, do CPC, em razão da não indicação dos endereços dos requeridos. A autora, após alegar desconhecimento das informações e afirmar a realização de diligências extrajudiciais infrutíferas, requereu a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD), pedido não acolhido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o indeferimento da petição inicial por ausência de indicação do endereço dos réus, diante da alegação de impossibilidade de localização pela parte autora; e (ii) estabelecer se o juízo pode ser compelido a realizar diligências em sistemas informatizados para obtenção de tais informações, em observância aos princípios processuais da efetividade, cooperação e primazia da decisão de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual impõe ao autor o dever de fornecer elementos suficientes à citação do réu, sob pena de extinção do processo; contudo, essa exigência deve ser interpretada em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia da decisão de mérito, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.
4. Quando demonstrado que a parte autora envidou esforços razoáveis e diligentes para localizar o endereço dos réus, inclusive mediante atuação extrajudicial infrutífera, não se justifica o indeferimento imediato da inicial.
5. O dever de cooperação impõe também ao juízo a obrigação de colaborar com a efetivação da tutela jurisdicional, especialmente mediante o uso dos meios eletrônicos disponíveis exclusivamente ao Poder Judiciário para localização de partes.
6. A extinção prematura do processo, sem o esgotamento de diligências possíveis para localização dos réus, revela-se medida excessivamente formalista, que frustra o direito de ação e contraria os princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de permitir e até recomendar a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para obtenção de informações necessárias à viabilização da citação, em casos de dificuldade justificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por ausência de citação válida é incabível quando não esgotados os meios disponíveis para localização do réu, devendo o juízo adotar as diligências necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.
2. O juízo deve utilizar os sistemas eletrônicos de busca de dados disponíveis (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD) quando, demonstradamente, a parte autora não conseguir, por meios próprios, localizar os dados necessários à citação válida.
3. A primazia da decisão de mérito e o dever de cooperação impõem que o processo não seja extinto antes do esgotamento das medidas possíveis à citação do réu.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 239, 319, § 1o, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2021242, 0705870-43.2024.8.07.0011, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 25/07/2025; TJDFT, Acórdão 2029383, 0701866-25.2025.8.07.9000, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 04/08/2025, DJe 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 2040466, 0745123-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025.